Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708718-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO, RKI RECREACAO E LAZER LTDA, RAFFAEL ABREU BLANCO, ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 24342297 – p. 1) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Reparação de Danos Materiais por Locupletamento Sem Causa” (Processo n.o 0704179-29.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente, e intimou o requerente para que recolha as custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Eis o teor da decisão: "Indefiro pedido de gratuidade, tendo em vista a declaração de imposto de renda apresentada, com patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 e mais de R$ 90.000,00 em espécie. Recolha-se as custas em 15 dias.” (Id. 24342297 – p. 1) Em suas razões recursais (Id. 24342294 – pp. 1/10), o autor, ora agravante, informa que, antes que fosse analisado seu pedido de gratuidade, o juízo de origem exarou despacho no Id. 83544657 – p. 1 dos autos principais, no qual determinou a intimação do recorrente para que no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Relata que, após reiterar o aludido pleito, o juízo a quo proferiu a decisão ora agravada. Sustenta que, conforme a Declaração de Ajuste Anual de IRPF do exercício de 2020 (Id. 84339604 – pp. 1/9 dos autos principais), o montante atribuído ao patrimônio do agravante na monta de R$ 1.00.000,00 (um milhão de reais), é composto em sua grande maioria por quotas de capital social de empresas, ou seja, representam valores para fins contábeis, que não retratam liquidez financeira do agravante. Aduz que, conforme dispõe o artigo 99, §3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Alega que, em relação ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em espécie, nota-se por meio das provas colacionadas aos autos que que o recorrente possui dívidas que superam a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Argumenta que a atividade econômica desenvolvida pelo agravante, consubstanciada na locação de espaço para eventos, teve uma severa e drástica queda em virtude de pandemia, que inegavelmente corrobora com o deferimento da benesse vindicada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao patrimônio do requerente que, de acordo com a Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2020 disposta no Id. 84339604 – pp. 1/9 dos autos principais, perfaz o montante de 1.080.450,00 (hum milhão, oitenta mil e quatrocentos e cinquenta reais), sendo R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) em espécie. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, já que, consoante a supracitada declaração o autor/agravante, inobstante tenha o montante de R$ 1.080.450,00 (hum milhão, oitenta mil e quatrocentos e cinquenta reais) como patrimônio, o mesmo documento demonstra que o recorrente possui uma dívida de R$ 56.292,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e noventa e dois reais). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determinado em despacho de Id. 83544657 – p. 1 dos autos principais, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora